Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário do agravado.

2. Não há dúvida quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, restando, portanto, cabível a penhora de verbas remuneratórias do devedor para satisfação do direito do credor (art. 833, §2o, do CPC).

3. Nada obstante, os honorários advocatícios não podem preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.